Tribunal: TJDFT
Processo: 0005257-42.2016.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Não há que se falar em vício de omissão quando o acórdão embargado deixou de analisar questão que não foi objeto de divergência no julgamento do apelo, nos exatos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP.
III - Afere-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV - A alteração de entendimento jurisprudencial por si só não configura constrangimento ilegal apto a determinar a concessão de habeas corpus de ofício, tanto mais quando a questão não foi examinada pelas instâncias competentes, o que inviabiliza manifestação direta por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.
V - Embargos rejeitados.